Tribunal: STF
Processo: ARE 1283126
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à rejeição da queixa-crime. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violado o artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Discorre sobre o artigo 44 do Código de Processo Penal, afirmando preenchidos os requisitos necessários à validade da procuração outorgada pela querelante.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
     Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Estabelece o artigo 44 do CPP, in verbis:
    “A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.”
    Desta forma, entendo que a procuração não se adequou a referida norma processual, eis que não houve menção ao fato criminoso. 
    E em sendo assim, tenho que assiste razão ao Apelado, bem como ao Ministério Público.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Divergir do acórdão recorrido quanto à presença dos requisitos da procuração para oferecimento de queixa-crime demandaria reanálise de matéria fático-legal, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator